Tribunal: STF
Processo: RE 81706
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
INVENTARIO. HONORARIOS DE ADVOGADO. AS DESPESAS DE HONORARIOS DO
ADVOGADO CONTRATADO PELO INVENTARIANTE, COM APROVAÇÃO DO JUIZ, PARA
A FEITURA DO INVENTARIO, COM APROVAÇÃO DO JUIZ, PARA A FEITURA DO
INVENTARIO, SÃO DEDUZIDAS DO MONTE E PAGAS POR TODOS OS HERDEIROS
SALVO, SE, HAVENDO INTERESSES ANTAGONICOS, O ADVOGADO DEFENDE
SOMENTE O INTERESSE PARTICULAR DO INVENTARIANTE, IMPONDO AOS
HERDEIROS A CONTRATAÇÃO DE OUTRO PROFISSIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.